Tribunal: STF
Processo: ARE 1329591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSOS INOMINADOS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO DE MERENDEIRA - RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. EXPOSIÇÃO CLARA DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, QUE PERMITE A AMPLA DEFESA DA PARTE CONTRÁRIA. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO VOLTADA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, CONDENANDO-SE A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A ESTE TÍTULO - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO QUE CONCLUIU PELA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL NO GRAU MÍNIMO (10%), DESDE QUE NÃO COMPROVADO O FORNECIMENTO DE EPI's DEVIDAMENTE DESCRITOS E DATADOS, QUANTIFICADOS, E COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - ADICIONAL DEVIDO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL INDICADO NO LAUDO PERICIAL, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER FIXADA COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 DO STF) - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995 - RECURSOS DESPROVIDOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, 30, inciso I, 37, inciso XIV, e 39, caput, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    [o] Município de Itaberá editou norma prevendo o pagamento da benesse, qual seja a Lei Municipal nº 1.371/1992 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá/SP) que, entre outras questões, estabelece o pagametno das gratificações de insalubridade e periculosidade aos servidores que preencherem os requisitos e, a Lei 1622/2013, que estabelece a base de cálculo. Confira-se:
    [...]
    O adicional de insalubridade é devido nos casos em que a atividade exercida, quer seja por sua natureza ou pelas condições de trabalho, se mostre nociva à saúde do empregado.
    [...]
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente